Tribunal: STF
Processo: ARE 1577419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VIATURA POLICIAL. DANO MORAL. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE FORMA PROPROCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PENSIONAMENTO MENSAL. PRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DE RENDA DO “DE CUJUS”. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 326/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Requer o ente estatal o afastamento da condenação em danos morais, sob o argumento de que não restaram configurados os elementos da responsabilidade civil do Estado. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado é objetiva (independe de culpa ou dolo), bastando a comprovação da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade para que haja responsabilização (dever de indenizar). Essa teoria foi consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:



    Art. 37. (…) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 



    Assim, nas hipóteses de acidente causado por uma viatura policial, mesmo que tal infortúnio decorra de ato formalmente regular e legal, há o dever de reparação dos danos porventura causados ao particular, uma vez que na responsabilidade objetiva não há que se falar em culpa, mas em fato regular, contudo, lesivo ao particular.



    Nesses casos, provado o fato danoso, resta ao Estado, para se eximir do dever de indenizar, comprovar a configuração de alguma das excludentes de responsabilidade, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.



    No caso em apreço, no entanto, a mera alegação de “o agente público estava perseguindo um suspeito no estrito exercício de um dever legal” não constitui prova de qualquer das excludentes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente